Tribunal: TJPA
Processo: 0005782-49.2014.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0005782-49.2014.8.14.0125

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
APELANTE: RAIMUNDO DA LUZ FEITOSA E MAURO DA SILVA FEITOSA
ADVOGADO: DR. SENNER DA SILVA ALCÂNTARA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA OU CONTRAVENÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 18/TJPA. DOSIMETRIA RETOCÁVEL EM PARTE.
1. O pedido de liberdade para recorrer pressupõe via específica que não o recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do pleito.
2. A palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa.
3. A defesa fracassou na tentativa de enfraquecer o depoimento das vítimas, tentando atingir sua credibilidade, posto que prestaram depoimentos totalmente compatíveis com a acusação e o laudo pericial confirmou a versão apresentada.
4. Desta forma, os elementos de prova, colhidos durante a instrução criminal e o inquérito policial, convergem para a culpabilidade dos recorrentes, tornando legítima e razoável sua condenação por estupro de vulnerável consumado e favorecimento à prostituição, elidindo qualquer possibilidade de desclassificação para sua forma tentada ou para contravenção.
5. Considerado o teor da Súmula 18/TJPA, impõe-se a redução da pena-base para o mínimo legal, já que esta foi a única circunstância negativa apurada na sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de São Geraldo do Araguaia, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDO DA LUZ FEITOSA E MAURO DA SILVA FEITOSA
contra a sentença que os condenou às penas de:
Réu Raimundo
- 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A do Código Penal; e 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de favorecimento à prostituição, descrito no art. 218-B do Código Penal; e
Réu Mauro
- 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de favorecimento à prostituição, descrito no art. 218-B do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que a vítima menor de idade R. DA S. P. (13 anos) mantinha relacionamento com o acusado RAIMUNDO FEITOSA e que conviviam como marido e mulher; e a vítima R. S. S. (14 anos) foi convidada pelo acusado MAURO FEITOSA para manter relações sexuais com ele em troca de R$-50,00, pelo que ela aceitou, tendo o ato ocorrido no quarto dos fundos do bar do primeiro denunciado, sendo que Mauro não efetuou o pagamento combinado e dias depois foi procurada pro Raimundo para também manter relação sexual em troca de dinheiro e que assim o fizeram em três oportunidades, porém, sem que ele tenha pago o valor combinado. O acusado Raimundo confessou que vivia maritalmente com a menor R. DA S. P., mas negou a prática de relação sexual com a outra menor, redundando na denúncia dos acusados como incursos nas sanções do art. 217-A e 218-B do CP (Raimundo) e 218-B do CP (Mauro).

Após tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus apelaram e em cujo recurso pugnam pelo direito de recorrer em liberdade, pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da negativa de autoria, insuficiência de provas da conduta criminosa, desclassificação para a forma tentada ou contravenção penal. Subsidiariamente, requerem a revisão da pena, em face do excesso aplicado (fls. 176/194).

Constam contrarrazões às fls. 195/202.

Às fls. 210/212, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
por entenderem descabida sua condenação, posto que inexiste nos autos materialidade e autoria delituosas comprovadas quanto a eles; subsidiariamente, requerem a desclassificação para a forma tentada, ou contravenção penal. Por fim, questionam a dosimetria.
a)

Revogação da prisão preventiva:

Os Apelantes requerem seja reconhecido a eles o direito de
recorrer em liberdade
. Ocorre que a via adequada para pleitear direito à liberdade não é o recurso de apelação, razão pela qual elegeram os Recorrentes via inadequada para o pleito, o que gera o
não conhecimento do pedido.
b)

Mérito:

Alega a defesa que não há provas da materialidade e da autoria delitivas, momento em que requer o afastamento da prova pericial e testemunhal consubstanciada na palavra das vítimas, a qual atribui contradições insuperáveis.

É importante destacar, primeiramente, que os fatos narrados pelas vítimas foram muito claros: estupro com conjunção carnal vaginal. O exame pericial constatou a cópula vaginal e não há qualquer dúvida em relação a isso. O laudo é objetivo e conclusivo.

A questão principal dos autos levantada pela defesa é o fato das vítimas terem retificado em Juízo seus depoimentos, o que, segundo a defesa, fulminaria totalmente com as acusações. Ocorre que não é o simples fato das vítimas retificarem seus depoimentos em Juízo que elide automaticamente a acusação. Para tanto, é necessário conjugar todos os depoimentos e provas para se poder encontrar a verdade.

In casu
, após análise do conjunto fático-probatório, vemos que o magistrado de 1º grau tem razão ao condenar os Réus na prática dos atos sexuais contra as menores, senão vejamos.

As menores foram ouvidas em mais de uma oportunidade, tanto pela autoridade policial quanto pelos Conselheiros Tutelares, momento em que confirmaram a acusação, e relataram os fatos tais quais foram consignados na denúncia.

Já em Juízo, em depoimentos visivelmente constragedores, retificaram seus testemunhos para afirmar a vítima R. que apenas trabalhava no bar do Réu Raimundo, mas que nunca viveu maritalmente com ele; e a vítima R. S. S. negar que tenha mantido relações sexuais ou sido convidada a manter relações sexuais com quaisquer dos Réus.

Ora, o próprio denunciado Raimundo Feitosa confirmou perante a autoridade policiail que vivia maritalmente com a menor R. da S. e que chegou a fugir com a menor para a cidade de Colinas retornando dias depois, sendo que a menor afirmou que mantinha relacionamento com ele desde os 12 anos de idade.

A menor R. S. S. depôs no IP na presença de seu tio, e ali confirmou que manteve relação sexual com Mauro e Raimundo em troca de dinheiro, sendo que Raimundo forneceu o quarto dos fundos do seu bar para tanto.

A propria irmã do acusado Raimundo confirmou no IP que seu irmão convivia maritalmente com a menor R. há alguns dias no bar de sua propriedade.

Os Conselheiros Tutelares ouvidos em Juízo confirmaram todos os fatos apurados pelo Conselho Tutelar e o que ouviram das vítima na ocasião.

O fato das vítimas, surpreendentemente, mudarem suas versões em Juízo, não altera a razão de convencimento de que a narrativa dada aos Conselheiros foi a realidade apurada, posto que o que se deve buscar na análise das provas é a verdade, e não versão fabricada após vários fatores, como por exemplo, provável pressão psicológica.

As demais testemunhas ouvidas narraram fatos e características que não estavam sendo apuradas, como bem apontou o magistrado na sentença, quais sejam que o bar não seria um prostíbulo e que a vítima R. não morava há tempos com o Réu Raimundo, posto que não condiz com a acusação, diante do fato do favorecimento à prostituição ter ocorrido uma úniva vez e a recenticidade da convivência marital entre Raimundo e a vítima R. poderia passar desapercebida pelos frequentadores do bar.

Sabemos que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma importância para o esclarecimento do fato criminoso. Nesse sentido:
¿Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.¿
(STJ - RESP 700800/RS, Min. Gilson Dipp, DJ 23.03.2005). No entanto, é prova - como qualquer outra, que deve ser confirmada judicialmente.

As vítimas conseguiram manter coerência em seus testemunhos extrajudiciais e em Juízo o retificaram após estarem nitidamente pressionadas.

Os Réus, por sua vez, tentaram se livrar das acusações após acharem certamente que o depoimento judicial das vítimas era suficiente para inocentá-los, porém, como dito anteriormente, a concatenação de todas as provas apuradas, conforme art. 155 do CPP leva a juízo totalmente contrário.

Crimes sexuais são cometidos às escondidas, dificilmente terão testemunhas, portanto, a palavra da vítima é essencial,
in casu
foi determinante para a comprovação dos fatos, na fase extrajudicial, pois os Réus não lograram êxito em sua defesa, e outras testemunhas ouviram suas narrativas sem parcialidade, como os Conselheiros Tutelares que peduseram tanto em Juízo quanto no IP.

Em sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelos Recorrentes, há dados suficientes nos autos que comprovam a ocorrência dos crimes.

Desta forma, entendo que os elementos de prova, colhidos durante o IP e a instrução criminal, convergem para a culpabilidade dos Recorrentes, tornando legítima e razoável sua condenação, dentro do que lhe foi imputado - estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição, tornando prejudicadas as teses de contravenção penal e tentativa de estupro, pois houve efetiva conjunção carnal.

No que tange à
pena arbitrada
, a pena-base do crime do 217-A foi fixada quase no mínimo legal,
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, previsto no art. 217-A do CP (pena de 8 a 15 anos), pois lhe foi considerada negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, apenas o comportamento da vítima, em relação ao qual o magistrado entende que deve ser aplicado em desfavor dos Réus, em que pese a Súmula 18/TJPA dizer o contrário.

Ainda reconheceu a atenuante da confissão em favor de Raimundo e lhe reduziu a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão.

Ocorre que, em face da existência da Súmula 18/TJPA, entendo que esta Corte está compelida a reconhecer que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, já que esta foi o único vetor negativo apurado.

O mesmo raciocínio prevalece em relação ao crime do art. 218-B a ambos os Recorrentes, em face do comportamento da vítima ter sido a única circunstância considerada negativa, impondo a redução.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir as penas impostas aos Réus para o mínimo legal, o que faço nos seguintes termos:
a)

Raimundo Feitosa
:
Crime de estupro de vulnerável -

fixar a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, sobre ela reconhecer a atenuante da confissão, porém, deixando de aplicá-la - Súmula 231/STJ, e
tornando-a definitiva em 8 (oito) anos de reclusão
.
Crime de favorecimento à prostituição - fixar a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e torná-la definitiva.
Em face do concurso material de crimes, Raimundo Feitosa recebe o
total de 12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
.
b)

Mauro Feitosa:
Crime de favorecimento à prostituição - recebe o total de
4 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto
.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seu próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 5 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator